Tribunal: CARF
Processo: 10880.909548/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909548/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.547 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
HTB ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Apesar de não declarado em DIRF de terceiros, confirmados pelas notas fiscais
emitidas que há destaque destas retenções, cabe reconhecer a validade do
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado no autos, incluindo o já
concedido no despacho decisório, no valor de R$ 421.543,63 e homologar as compensações até o
limite do direito ora reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 143.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909548/2013-35
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909548/2013-35

Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-63.906, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito sob no 27089.22662.120210.1.3.02-
4847, data da transmissão 12.02.2010, com a utilização de crédito oriundo de Saldo
Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao exercício de 2010,
período de apuração 01/01/2009 a 31/12/2009, no valor de R$ 421.543,63.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária - Derat/SP, datado de 04/04/2013, doc. de fls. 9,
reconheceu parcialmente o crédito no montante de R$ 383.144,32, bem como,
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
26000.89123.190210.1.3.02-4004 e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 04252.98852.250210.1.3.02-5006, em face de serem confirmadas
parcialmente as parcelas que compuseram o crédito pleiteado, conforme quadro
abaixo:

O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Argumenta quanto ao direito e das postulações que as provas apartadas (anexo
I) no que concerne a RETENÇÃO do Imposto de Renda, demonstram com exatidão o
montante de R$ 421.543,63 e estão contidos no Comprovante Anual de Retenção;
Alega ainda que se há divergência ou contraste com os dados constante na base
da Receita Federal, tal inconsistência não é motivo para vedação à homologação total
de suas compensações, haja vista que não compete ao contribuinte conferir se o
responsável pela legislação extinguiu a exação;
Destaca que a responsabilidade pela sujeição passiva, nestes casos, é sempre do
contratante tido como contribuinte indireto, assim tem se posicionado
majoritariamente os Tribunais Superiores. Reproduz ementa sobre Retenção e
Recolhimento de Contribuição Previdenciária.
Por fim, requer seja dado provimento a Manifestação de Inconformidade, no
sentido de reformar a decisão proferia homologando as compensações declaradas.
Foram juntados ao presente os documentos abaixo:
Relação das Notas Fiscais pelos Tomadores de Serviços, doc. de fls. 35;
Cópias das Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviços, doc. de fls. 36 a
65.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909548/2013-35

A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
JURISPRUDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL
E
MANIFESTAÇÕES DA DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em acórdãos de 2a instância
administrativa, em decisões judiciais, ou em manifestações da doutrina
especializada não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
PERDCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIRF. AUSÊNCIA
DE COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTO.
O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica é documento hábil para
comprovar a retenção na fonte do imposto de renda a ser deduzido pela
beneficiária dos rendimentos indicado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.
Ausentes os comprovantes anuais de retenção e, inexistindo DIRF relacionada
aos créditos de retenção não reconhecidos, mantém-se o despacho decisório.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 06/04/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/05/2017 (fls. 93 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega contradições contido na decisão recorrida, pois no seu entender, a prova
pelo recolhimento do IRRF e suas obrigações acessórias é da fonte pagadora, deveres que não
cabem à recorrente;
- no mérito, reitera seu direito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909548/2013-35

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa de PER/Dcomp, transmitida em 12/02/2010, com a
utilização de crédito oriundo saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2009, no
valor de R$ 421.543,63. O despacho decisório, proferido em 04/04/2013, reconheceu
parcialmente o crédito no montante de R$ 383.144,32. A parcela não reconhecida decorre de
divergências nas informações de retenções na fonte, que compõem integralmente o crédito
pleiteado.
Após impugnação, procura comprovar seu direito creditório baseado em retenções
com as notas fiscais dos serviços prestados.
Em análise, a decisão da DRJ denegou o pleito do contribuinte, pois verificou que
faltavam informes de rendimentos. Em recurso voluntário, aduz que comprovara a retenção, não
apenas com os informes, e haveria previsão na jurisprudência para tanto.
Compulsando os autos, verifico que as retenções não caracterizadas como
comprovadas são as seguintes:

Tais valores, neste primeiro momento, não foram declarados em DIRF de terceiro,
pelo que os sistemas da Receita Federal rejeitaram tais valores.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte procura demonstrar todas as
retenções, trazendo uma listagem das notas fiscais emitidas (fl. 35), e cópia das mesmas, com
informações das retenções (fls. 36 a 65), às quais foram verificadas por este relator.
No que concerne ao contribuinte em questão, que teve parte das retenções não
confirmadas (CNPJ 01.270.232/0002-03), a listagem apresentada apresenta as seguintes
informações:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.547 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909548/2013-35

A decisão recorrida, apesar de comprovado pelo contribuinte conforme as notas
fiscais especificadas acima da retenção sofrida, não concedeu estes direitos creditórios por não
ter apresentado o comprovante de rendimentos, obrigado pela pessoas jurídicas que efetuarem a
retenção.
Contudo, tal matéria já se encontra disciplinada no âmbito administrativo com o
advento da súmula Carf no 143, que assim disciplina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Assim, entendo que está provado nos autos, por outros meios (notas fiscais de
serviços em que há destaque das retenções sofridas), integralidade da retenção sofrida.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido da DAR
PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário, para reconhecer o montante pleiteado no
autos (incluindo o já concedido no despacho decisório) de R$ 421.543,63.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital